Tribunal: CARF
Processo: 15868.000214/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000214/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.544 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
OFÉLIA TORMIN ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
TERMO DE ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/72.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não restando
presentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento, mesmo na eventual ausência do Termo de
Encerramento da Fiscalização.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas
com a natureza da atividade exercida e comprovadas com documentação hábil
e idônea.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações
que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de
provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação,
ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. CPMF.
As despesas passiveis de dedução e consignadas no livro caixa da atividade
rural são aquelas relacionadas à atividade, o que não ocorre em relação à
CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza financeira).
NOTA PROMISSÓRIA RURAL - NPR.
A Nota Promissória Rural não constitui despesa da atividade rural mas
antecipação de receita e não se equipara a juros de financiamentos de custeio
da atividade rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000214/2010-33
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-50.363, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 274 a 282:
A contribuinte supra identificada foi intimada a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 77.860,61 acrescidos de multa e juros
de mora. O imposto apurado decorre da glosa de despesas registradas na escrituração da
atividade rural no valor de R$ 261.859,56 no ano-calendário 2005, R$ 65.098,20 no
ano-calendário 2006 e R$ 72.313,24 no ano-calendário 2007.
Segundo o Termo de Constatação de Infração Fiscal [de] folhas 235 a 240 foram
deduzidas despesas sem previsão legal como CPMF, encargos financeiros referentes a
desconto de Notas Promissórias Rurais e despesas cartoriais para regularização do
patrimônio pessoal. Informa, o relatório, que o lançamento corresponde a 50% do
resultado da atividade rural visto que o cônjuge, Hugo Arantes, CPF no 188.252.228-15,
optou por declarar os rendimentos da atividade rural separadamente da esposa.
A autuada apresentou, através de seus representantes, impugnação em 22/07/2010 na
DRF/Araçatuba/SP alegando o que segue:
a) nulidade do lançamento por falta do termo de encerramento de fiscalização conforme
previsão do artigo 196 do Código Tributário Nacional;
b) inexistência de fundamento legal para as glosas efetuadas. Alega que as deduções das
despesas glosadas estão amparadas pelo Decreto no 3.000/99 conforme artigo 62, § 1o
que tem por base o artigo 4o, §§ 1o e 2o da Lei no 8.023/1990. Aduz que a questão é
definir quais despesas são necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora e relacionadas com a natureza da atividade exercida, conforme disposto
no artigo 7o da IN SRF no 83/2001;
c) contesta a glosa da despesa com a Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira – CPMF alegando que trata-se de despesa indispensável que a lei não diz que
não é dedutível na apuração do resultado da atividade rural;
d) considera dedutíveis os juros e encargos financeiros suportados à guisa do desconto
de Notas Promissórias Rurais – NPR decorrentes da venda de gado, uma vez que as
receitas foram consideradas pelo valor bruto e os encargos financeiros são suportados
pelo produtor nos termos do artigo 42 a 45 do Decreto-lei no 167/1967. Entende que
todas as despesas pagas aos bancos devem ser consideradas despesas operacionais e,
portanto, passíveis de dedução;
e) da mesma forma, entende que as despesas com cartórios para registros de contratos,
autenticações e reconhecimento de firmas são necessários e relacionados a atividade
rural que é a única do cônjuge da declarante;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

f) discorre sobre a NPR para concluir que trata-se de operação mediante a qual o
produtor rural obtém recursos financeiros para movimentar seu negócio para os quais se
aplica o § 11 do artigo 62 do RIR;
g) defende que não há necessidade de perícia e produção de prova documental visto que
está tratando de matéria de direito.
Diante do exposto, requer seja julgado nulo o presente lançamento por falta do termo de
encerramento de fiscalização e, alternativamente, seja julgado improcedente o
lançamento pelas razões apresentadas.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Ao julgar a impugnação, em 27/7/14, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário lançado e
consignando a seguinte ementa no decisum:
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas com a natureza da
atividade exercida e comprovadas com documentação hábil e idônea.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no
processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses
previstas na legislação.
DEDUÇÕES DE LIVRO CAIXA. CPMF.
As deduções passiveis e consignadas no livro caixa da atividade rural devem estar
relacionadas a atividade e comprovadas com documentos hábeis e idôneos quando
solicitado pelo agente fiscalizador.
NOTA PROMISSÓRIA RURAL - NPR.
A Nota Promissória Rural não constitui despesa da atividade rural mas antecipação de
receita e não se equipara a juros de financiamentos de custeio da atividade rural.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 8/8/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 283, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 288 a 297, em
28/8/14, alegando:
- É nulo do lançamento por violação a regra de direito;
- Carece de fundamento legal a glosa das despesas realizada pela fiscalização,
visto que as despesas foram deduzidas em conformidade com o que permite o disposto no artigo
62, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.000/1999, e sua matriz legal,
o artigo 4o da lei no 8.023/1990. Ademais, a norma não especificou todos os tipos de despesas;
- É um equívoco da decisão recorrida se referir à tributação da atividade do
defendente como sendo beneficiada, reduzida, pois ela é o que dispõe a lei para todos os
produtores rurais do país;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

- Para os três anos-calendários (2005, 2006 e 2007), busca explicar o que são as
Notas Promissórias Rurais (NPR) e a sua relação com a atividade rural, arguindo serem títulos
representativos das vendas a prazo efetuadas pelos produtores rurais;
- Questiona a glosa das despesas cartorárias, argumentando que na compra de um
imóvel, essas despesas integrarão o custo de aquisição, por exemplo
- Por fim, questiona a glosa das despesas com CPFM (Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira), pois, em seu entendimento, a contribuição deveria ser considerada na proporção da
receita da atividade rural.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade do lançamento
Segundo a Recorrente, a sua alegação de nulidade do lançamento, “por falta do
termo de encerramento da fiscalização, como exige o Código Tributário Nacional em seu artigo
196”, foi rebatida pela DRJ sob o argumento de que “as nulidades que inquinam o ato
constitutivo do crédito tributário são as catalogadas nos incisos I e II do art. 59, de Decreto no
70.235/1972”.
Aduz a Recorrente ser incorreta essa afirmação, pois não seriam apenas as
hipóteses previstas no art. 59 que ensejariam a nulidade do lançamento, apontando, para o caso
em análise, violação de regra do direito.
Pois bem, vejamos o que restou assentado na decisão recorrida:
Sobre a nulidade do lançamento, esclareça-se que as hipóteses de nulidade são as
previstas nos incisos I e II do artigo 59 do Processo Administrativo-Fiscal, aprovado
pelo Decreto n.o 70.235 (PAF), de 06 de março de 1972, que dispõem:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos supracitados,
tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito à defesa e ao contraditório.
[...]
A alegada falta do Termo de Encerramento (fl. 241) da ação fiscal não é motivo
suficiente para considerar nulo o Auto de Infração. Além disto, o Termo de
Encerramento faz parte do AI, recebido pela autuada em 24/06/2010, conforme Aviso
de Recebimento – AR da folha 242.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade por incabível visto que atendidas as
formalidades legais, inclusive a ciência do Termo de Encerramento que, per si, não
acarreta a nulidade do AI.
De fato, se o lançamento foi realizado por servidor competente para tal e não
houve preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Lembrando que o
processo administrativo tributário é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6/3/72, que se
constitui em legislação específica para o caso. Ademais, como bem apontado no julgado a quo,
consta sim dos autos o Termo de Encerramento (fl. 241).
Por fim, cabe esclarecer que o art. 196 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei
no 5.172, de 25/10/66, sequer menciona o Termo de Encerramento, mas apenas estabelece que o
início do procedimento fiscal deve ser documentado e que deve ser fixado o prazo máximo para
a sua conclusão. Confira-se:
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Nesse particular, consta nos autos, nas fls. 4 e 5, o Termo de Início do
Procedimento Fiscal, com menção expressa ao Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.02.00-
2010-01002-1, no qual é estabelecido o prazo para conclusão do procedimento.
Logo, diante do exposto, improcede a alegada nulidade.
Das deduções glosadas
Para melhor análise do caso, trazemos à baila os seguintes esclarecimentos
prestados pela fiscalização e consignados no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de fls.
12 a 117:
ANO-CALENDÁRIO 2005:
2 - Conforme assinalado pelo sujeito passivo no balancete de verificação (janeiro a
dezembro), ele utilizou para compor o valor das despesas com custeio no ano-calendário
de 2005, as seguintes contas:

3 - Ocorre que dentro da conta Despesas Juros Cl Desc. NPR, codificada no Livro
Razão sob n° 3.01.02.04.0002, existem despesas que não são dedutíveis para a
determinação do resultado da atividade rural, como por exemplo “débito ref. Desc.
NPR”, “Av. débito ref. Financ BR”; “débito ref, juros c/c”, “tarifas bancárias”, “juros ch
especial”, “débito ref. a juros de empréstimo pessoal”, etc. Isso porque não há previsão
legal para dedução dessas despesas na apuração do resultado da atividade rural.
4 - A legislação permite deduzir na apuração do resultado da atividade rural os juros
efetivamente pagos sobre financiamento da atividade rural (parágrafo 11 do art. 62 do
RIR199), desde que comprovado com documentação hábil que se trata de financiamento
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

para atividade rural. O valor do financiamento não é permitido deduzir, por falta de
previsão legal.
5 - O sujeito passivo somente poderia ter deduzido na apuração do resultado da
atividade rural no ano de 2005 os juros pagos de financiamento rural, que assim estão
escriturados na conta 3.01.02.04.0002:

6 - Os outros valores escriturados nessa conta não poderiam ser deduzidos na apuração
do resultado da atividade rural, a não ser que o sujeito passivo comprove com
documentação hábil que alguns desses Valores referem-se a juros efetivamente pagos de
financiamento rural.
7 - Assim, o valor que não poderia ter sido deduzido é de R$ 523.719,11, ou seja, R$
544.640,41 (total da conta) - 20.921,30. Tendo em vista que o sujeito passivo declara
50% da atividade rural e seu cônjuge os outros 50%, não poderia ter sido deduzido de
sua declaração para a apuração do resultado da atividade rural o valor de R$
261.859,56, isto é, metade de R$ 523.719,11.
ANO-CALENDÁRIO 2006:
8- De acordo com a escrituração no Livro Razão, o total dos custos a despesas da
atividade rural totaliza R$ 4.305.477,77 (valor escriturado no balancete de verificação
sob o código 3.01), sendo que o Sujeito passivo utiliza como despesas dedutíveis na
apuração do resultado da atividade rural o valor de R$ 3.718.849,67 (50% em sua
declaração e 50% na declaração do Cônjuge).
9 - O sujeito passivo, no balancete de verificação, utilizou para compor o valor de R$
4.305.477,77, as seguintes contas:

10 - Ocorre que dentro da conta Despesas Administrativas, existem as contas “Despesas
Bancárias” (Codificada sob n° 3.0.1.03.01.0001) no valor de R$ 202.042,63, despesas
“Despesas Juros c/ Desc. NPR” , (codificada sob n° 3.01.03.01.0002) no valor de R$
615.276,60, “Variação Monetária Passiva” (codificada sob n° 3.01.03.01.0005) no valor
de R$ 6.650,06, “Despesas Diversas” (codificada sob no 3.01.03.01.0006) no valor de
R$ 864,57 e “CPMF” (codificada sob n° 3.01.0301.0007) no valor de R$ 74.260,18.
11 - Conforme já mencionado no item 04 acima, a legislação permite deduzir na
apuração do resultado da atividade rural os juros efetivamente pagos sobre
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

financiamento da atividade rural. Assim, as “Despesas Bancárias” (codificada sob n°
3.01.03.01.0001) no valor de R$ 202.042,63 e “CPMF” (Codificada sob no
3.01.03:01.0007) no valor de R$ 74.260,18, não podem ser deduzidas para a apuração
do resultado da atividade rural.
12 - Quanto à conta “Despesas Juros C/ Desc. NPR”, o sujeito passivo somente poderia
ter deduzido na apuração do resultado da atividade rural no ano de 2006 (na sua
declaração e (na do cônjuge) os juros pagos de financiamento rural que assim estão
escriturados na conta 3.01.03.01.0002:

13 - Os outros valores escriturados nessa conta não poderiam ser deduzidos na apuração
do resultado da atividade rural, a não ser que o sujeito passivo comprove com
documentação hábil que alguns desses valores referem-se a juros efetivamente pagos de
financiamento rural.
14 - Assim, os valores que o sujeito passivo poderia ter deduzido na apuração do
resultado da atividade rural (na sua declaração e na do cônjuge) são:

15 - Dessa forma, o valor que não poderia ter sido utilizado na apuração do resultado da
atividade rural é a diferença entre o valor de R$ 3.718.849,67 (conforme demonstrativo
apresentado pelo sujeito passivo) e o valor de R$ 3.588.653,28 apurado pela
fiscalização, ou seja, R$ 130.196,39.
10 - Tendo, em vista que o sujeito passivo declara 50% da atividade rural e seu cônjuge
os outros 50%, não poderia ter sido deduzido de sua declaração para a apuração do
resultado da atividade rural o valor de R$ 65.098,20, isto é, metade de R$ 130.196,39.
A fiscalização realizou o mesmo procedimento em relação ao ano-calendário de
2007, porém, como a Recorrente optou pelo arbitramento de 20% sobre a receita bruta, mesmo
tendo sido apuradas despesas não dedutíveis, não houve alteração no resultado tributável
declarado.
Portanto, segundo o Termo de Constatação de Infração Fiscal de fls. 235 a 240,
ficou assim o resultado tributável apurado para os anos-calendário de 2005 e 2006:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

Para o ano-calendário de 2005:

Para o ano-calendário de 2006:

Em seu recurso voluntário, ao alegar que as despesas foram deduzidas em
conformidade com o que permite o disposto no artigo 62, § 1o, do RIR/99, aduz a Recorrente que
as despesas foram necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, e
relacionadas com a natureza da atividade exercida, acrescentando que a norma não teria
especificado todos os tipos de despesas.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

A Recorrente busca, ainda, explicar o que são as Notas Promissórias Rurais
(NPR) e a sua relação com a atividade rural, arguindo serem títulos representativos das vendas a
prazo efetuadas pelos produtores rurais. Questiona a glosa das despesas cartorárias,
argumentando que na compra de um imóvel, por exemplo, essas despesas integrarão o custo de
aquisição, e, por fim, questiona a glosa das despesas com CPMF, alegando que tal contribuição
deveria ser considerada na proporção da receita da atividade rural.
Contudo, tais alegações não merecem abrigo.
Realmente, as despesas necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção
da fonte produtora, e relacionadas com a natureza da atividade exercida, são passíveis de
dedução, porém, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar e comprovar que as
despesas glosadas têm esse enquadramento. Nesse particular, transcrevemos os seguintes
excertos do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, referentes aos anos de 2005 e 2006:
Ano de 2005:
6- Os outros valores escriturados [na conta Despesas Juros C/ Desc. NPR] não poderiam
ser deduzidos na apuração do resultado da atividade rural, a não ser que o sujeito
passivo comprove com documentação hábil que alguns desses Valores referem-se a
juros efetivamente pagos de financiamento rural.
Ano de 2006:
13- Os outros valores escriturados [na conta Despesas Juros C/ Desc. NPR] não
poderiam ser deduzidos na apuração do resultado da atividade rural, a não ser que o
sujeito passivo comprove com documentação hábil que alguns desses Valores referem-
se a juros efetivamente pagos de financiamento rural.
Por seu turno, assim consta da decisão recorrida:
Outrossim, o contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no livro caixa,
mediante documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da
operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados
para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da
fonte produtora dos rendimentos.
Não podem ser aceitos documentos sem a identificação clara do contribuinte ou com
identificação não aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas,
ou sem assinatura; os tickets de caixa, recibos do sacado, depósitos bancários e notas
fiscais que não identifiquem, de forma precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o
serviço prestado; recibos não identificados e documentos semelhantes.
Todavia, a Recorrente não carreou aos autos, nem quando da impugnação e nem
quando do recurso, provas hábeis e idôneas capazes de demonstrar que as despesas glosadas se
enquadram na citada regra do art. 62, § 1o, do RIR/99.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), o que não ocorreu.
Quanto às NPRs, não podemos deixar de trazer os seguintes esclarecimentos da
decisão de primeira instância, que bem delineiam a questão:
[...] Nota Promissória Rural constitui adiantamento de preço por conta de entrega futura
de produto, conforme artigo 42 do Decreto-lei no 167/1967, como segue:
Art. 42. Nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril,
quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas; nos
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.000214/2010-33

recebimentos, pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues pelos
seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou de consumo, feitas pelas
cooperativas aos seus associados poderá ser utilizada, como título de crédito, a nota
promissória rural, nos têrmos deste Decreto-lei.
Parágrafo único. A nota promissória rural emitida pelas cooperativas a favor de seus
cooperados, ao receberem produtos entregues por êstes, constitui promessa de
pagamento representativa de adiantamento por conta do preço dos produtos
recebidos para venda.
Portanto, a Nota Promissória Rural não constitui despesa, mas antecipação de receita
decorrente de contrato de entrega futura, o que não se enquadra na definição de despesa
da atividade rural. Se o produtor antecipou a venda da produção recebendo
antecipadamente valores menores que aqueles pagos na safra, tal diferença não é
despesa da atividade mas remuneração do capital antecipado.
Tais valores diferem do financiamento de custeio, cujos juros são apropriados como
despesas da atividade visto que são empréstimos destinados a manutenção e formação
da renda agropecuária, além de serem empréstimos vinculado, ou seja, não dispondo o
produtor de recursos para movimentar seu negócio vai buscá-los na rede bancária
(Cooperativas de Crédito, etc.) usando como garantia o penhor da safra. Neste caso, os
valores emprestados são declarados como dividas e não explicam acréscimos
patrimoniais do produtor sendo os juros despesas da atividade. Portanto, não são
consideradas despesas com a atividade rural aquelas efetuadas a título de “Débito ref.
Desc. NPR”, e “Despesas juros c/ Desc. NPR” pelas razões mencionadas.
(Destaques no original)
Como se percebe, não sendo despesa, mas sim antecipação de venda, não há que
se falar em dedução de tais notas. Correta, pois, a fiscalização.
No caso da CPMF, a fiscalização apontou a falta de previsão legal para a sua
dedução ao que a decisão recorrida complementa com os seguintes esclarecimentos, os quais
acolhemos:
Quer a contribuinte que a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, instituída pela Lei
no 9.311/1996, seja considerada despesa da atividade rural quando a mesma é uma
contribuição sobre qualquer movimentação financeira sem relação com o resultado da
atividade rural. Portanto, não são passíveis de dedução visto que não interferem na
manutenção da atividade imposta não só aos produtores rurais, mas a todos que efetuam
movimentações financeiras.
Desse modo, não vemos como deduzir os valores pagos a título de CPMF.
Quanto às despesas cartorárias, valho-me aqui do correto pronunciamento da
fiscalização a respeito:
Também são indedutíveis as despesas cartorárias, posto que não são despesas
necessárias à percepção dos rendimentos da atividade rural e sim despesas feitas para
regularizar o patrimônio pessoal, autenticar documentos, registrar contratos, etc.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital